Tribunal: STF
Processo: HC 264454
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. WRIT MANEJADO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PACIENTE QUE JÁ POSSUI PROCURADOR CONSTITUÍDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É incognoscível o writ manejado por terceiro sem procuração nos autos quando o paciente já se encontra assistido por defesa técnica regularmente constituída em outros habeas corpus em tramitação perante esta Suprema Corte. Precedentes: HC 159.995-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/5/2019; HC 249.064-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/1/2025.



    2. In casu, o presente mandamus foi manejado por advogado sem procuração nos autos, sendo certo que o paciente já possui procurador constituído nos autos do HC nº 239.162 e HC nº 239.238.



    3. Agravo interno DESPROVIDO.